Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703638-48.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PIRES, ANTONIO LUIZ DA SILVA APELADO: MARIA HELENA ROSA DA SILVA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL ESPÓLIO DE: BALSAIR PEDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por MARIA DO SOCORRO ALMEIDA PIRES e ANTONIO LUIZ DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que extinguiu o processo de USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA sem resolução do mérito. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 71758360, pelo desprovimento da apelação. Os Apelantes manifestaram em 06/08/2025 pela desistência do recurso de apelação (ID. 74787921). Alegam que, após diligência junto ao setor de escrituração da CODHAB/DF, foi constatada a viabilidade da resolução administrativa da situação dominial do imóvel localizado na QNP 32, Conjunto N, Lote 31 – Ceilândia/DF, conforme documentos juntados e Nota Técnica que aplica a Súmula SEI- GDF/CODHAB/PRES/PROJU no 150/2020, de 22 de junho de 2020. É o relatório. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". Trata-se, pois, de direito disponível. Ante o exposto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência deduzido no ID. 74787921, para que produza os efeitos legais, e não conheço do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital